Tribunal: TJBA
Processo: 8001039-96.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001039-96.2023.8.05.0090

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDETE RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s): SERGIO BENSABATH DE ALMEIDA JUNIOR, HENRIQUE COIMBRA LOPES DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s):MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSÓRCIO. MORA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Valdete Rodrigues da Silva contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Iaçu/BA, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão proposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, em razão do inadimplemento contratual da devedora fiduciária.

A apelante sustenta a abusividade dos encargos cobrados, a inexistência de mora, a dubiedade contratual, e requer a restituição do bem apreendido, o restabelecimento do contrato e a limitação dos juros aos patamares contratualmente previstos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:(i) verificar se houve comprovação válida da mora da devedora fiduciária;(ii) examinar se houve cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual;(iii) averiguar eventual ambiguidade ou dubiedade nas cláusulas contratuais;(iv) definir se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora restou comprovada nos autos, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, mediante a juntada de demonstrativo de débito e aviso de recebimento da notificação extrajudicial, enviada ao endereço contratual da devedora.

A alegação de abusividade dos encargos carece de prova. A planilha de débito discrimina corretamente as parcelas vencidas e os encargos moratórios, em conformidade com o contrato, o qual prevê juros de 1% ao mês e multa de 2%, em consonância com o art. 52 do CDC.

Não há demonstração de cobrança de encargos ilegais durante o período de normalidade contratual, requisito essencial à descaracterização da mora, conforme entendimento reiterado do STJ (REsp 1.092.428/RS).

A alegação de dubiedade contratual não prospera, pois as cláusulas são claras quanto à incidência de juros e multa, inexistindo ambiguidade que justifique interpretação favorável ao consumidor com base no art. 47 do CDC.

A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, conforme decidido pelo STJ (REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/03/2017) e reafirmado no AgInt no REsp 1.711.391/PR.

No caso concreto, a apelante quitou apenas 39,29% do saldo devedor, percentual insuficiente para afastar a mora ou impedir a consolidação da propriedade em favor da credora.

Cumprida a liminar, e não tendo a devedora purgado a mora no prazo de cinco dias (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e Tema Repetitivo 722 do STJ), a consolidação da propriedade em nome da credora ocorreu de forma regular.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8001039-96.2023.8.05.0090
, em que figuram como Apelante
VALDETE RODRIGUES DA SILVA
e como Apelada
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTD
A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, permanecendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11/S